Tribunal: STF
Processo: Rcl 48339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. OFENSA À ADI 1.150. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Raimunda Luciene da Cruz dos Anjos, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos da reclamação trabalhista nº 0000083-42.2018.5.05.0221.
    2. A reclamante alega que o órgão reclamado reconheceu a validade da transposição automática do regime jurídico celetista de servidora contratada em 1981, sem concurso público, para o regime estatutário, instituído pelo Município de de Sátiro Dias/BA por meio da Lei nº 05/2001, em contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 498 e 1.150.
    Sustenta que, como consequência da validade da conversão automática de regime jurídico, a Corte de origem declarou extinto o contrato de trabalho regido pela CLT entre a servidora e o ente federado a partir da vigência da Lei Municipal nº 05/2001, e não quando da aposentadoria da reclamante, em 1º.2.2017.
    Reporta que, nesse contexto, a Corte reclamada extinguiu o processo com julgamento do mérito com relação à pretensão obreira, sob o fundamento de que alcançada pela prescrição bienal. 
    Articula que, conforme os paradigmas suscitados nesta reclamação, é “impossível a transmudação do regime celetista para o jurídico-administrativo sem prévia aprovação em concurso, de maneira que o regime não se modifica com a simples edição de lei. Isso porque a transposição automática para o regime jurídico-administrativo, com a mera edição de lei, é plenamente inconstitucional e equivaleria ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos efetivos cuja investidura está condicionada à satisfação da exigência democrática, republicana e moralizadora do concurso público (CF, art. 37, II)”. 
    Requer a cassação do ato reclamado.
    3. Deferi medida liminar para suspender o acórdão reclamado até o julgamento de mérito desta reclamação.
    4. A autoridade reclamada prestou informações, no sentido de que “ao revés do que defende a requerente, o Colegiado aplicou o entendimento extraído deste próprio STF, exatamente no Acórdão da ADI 1150/RS, reconhecendo a possibilidade de transmudação de regime de celetista para estatutário, sem que tenha ocorrido preenchimento de cargo público efetivo, notadamente daqueles servidores estabilizados na forma do artigo 19 ao ADCT, tal como a trabalhadora, extinguindo, portanto, a relação de emprego, o que fez incidir a prescrição total das pretensões trabalhistas”.
    5. O Município reclamado apresentou contestação. Assevera que “a transmudação não seria válida no caso do empregado ter sido contratado a menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, pois não teria atingido a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, o que não se aplica ao caso dos autos, pois, conforme citado anteriormente, a reclamante foi contratada em setembro/1981”. Postula a improcedência do pedido.
    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela procedência do pedido. Consta da ementa da mencionada peça:
    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. SERVIDORA ADMITIDA ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME EM RAZÃO DE LEI MUNICIPAL, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ADI 1.150/DF E DA ADI 498/AM. PROCEDÊNCIA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal entende não ser cabível a conversão automática de regime jurídico de empregado celetista admitido antes da Constituição de 1988 para estatutário, sem prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88), por meio de lei estadual ou municipal (ADI 1.150/DF). 
    — Parecer pela procedência do pedido”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI nº 1.150 e da ADI nº 498.
    3. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região registrou a validade da mudança automática de regime jurídico de celetista para estatutário por meio da lei instituidora do regime jurídico único no âmbito do Município. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:
    “[...] 
    No caso dos autos, alegou a Recorrida, na petição inicial, que foi admitida em 30.09.1981, para exercer a função de telefonista, sem se submeter a concurso público, sujeita ao regime celetista. Nesse contexto, pugnou pelo pagamento de diversas parcelas trabalhistas.
    Portanto, sendo narrada na petição inicial uma relação celetista, cabe a aplicação do quanto disposto no enunciado nº 15, da Súmula deste Regional, já anteriormente transcrito e o reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho para decidir acerca da natureza do vínculo entabulado entre as partes. Nego provimento. 
    REGIME JURÍDICO. FGTS E PARCELAS RESCISÓRIAS 
    O recorrente alega que a recorrida estava submetida ao regime estatutário vigente no Município, que não prevê o pagamento de FGTS e 40%, Aviso Prévio, Férias Proporcionais de 1/12 e 1/3, Gratificação Natalina e Multas dos Artigos e 467 e 477 da CLT. Alega, ainda, que a Reclamante foi admitida sem concurso público, em flagrante violação ao art. 37, II, da Constituição da República. 
    Caso mantida a sentença, pede que seja pronunciada a prescrição quinquenal, e não trintenária, em relação ao FGTS. 
    Examino. 
    No caso concreto, trata-se de uma relação originada em um contrato válido, porquanto, embora a admissão não tenha sido precedida de concurso público, esta ocorreu antes da promulgação da Constituição de 1988. 
    É incontroverso que a reclamante foi admitida em 30/09/1981, antes da promulgação da Constituição da República de 1988, sem submissão a concurso público, pelo que, incidentalmente, há de se analisar a validade da transmudação do regime celetista para estatutário, por força da Lei Municipal n. 05/2001. 
    Nesse passo, registro que até então tenho me posicionado no sentido de que a simples existência de lei estabelecendo o regime único estatutário não seria suficiente para transmudar um servidor celetista em estatutário. Fundamentava o meu entendimento na decisão proferida pelo STF na ADI 1150-2 na qual foi questionada a constitucionalidade do art. 276, §2º da Lei nº 10.098 /94 do estado do Rio Grande do Sul, cuja síntese do julgado abaixo transcrevo: [...]
    Ocorre, contudo, que o próprio STF, em decisões posteriores, deixou claro que a declaração de inconstitucionalidade ocorrida no referido julgado não abrangeu o dispositivo que determinava a transmudação do regime jurídico, mas apenas a expressão "...operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes..." prevista no § 2º do art. 267. 
    [...]
    Nota-se, portanto, que o Tribunal Superior do Trabalho, fundamentado em entendimento exarado pelo STF, concluiu que é possível a transmudação do regime de celetista para estatutário de servidores celetistas estáveis nos moldes do art. 19 da ADCT, no entanto, não serão eles efetivos senão após prestarem concurso público nos moldes do art. 37 da Constituição da República. 
    Vale ainda ressaltar, que mesmo os empregados não estáveis nos termos no § 1º do art. 19 das ADCT, mas admitidos antes de 05/10/88, ante a validade do contrato de trabalho, podem ter alterado o regime jurídico ao qual estavam submetidos. Neste caso, por não gozarem de estabilidade, teria o empregador a faculdade de despedi-los ou mantê-los no novo regime, sem efetivação. No particular já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir transcrito: 
    [...]
    Nesse passo, revejo o posicionamento até então adotado, e, submetendo-me ao precedente fixado na Corte Superior, concluo pela validade da transmudação de regime no caso concreto. 
    Assim, em face do entendimento fixado pelo TST em sua composição plena, do quanto disposto no art. 39, I, e, da Instrução Normativa do Tribunal Superior do Trabalho, e decisão proferida pelo STJ, revejo o posicionamento até então adotado, e, submetendo-me ao precedente fixado na Corte Superior, concluo pela validade da transmudação de regime celetista para estatutário.
     Com efeito, havendo sido contratada em julho de 1981, a transmudação de regime jurídico em 2001 de celetista para estatutário foi implementada em face da reclamante, à luz do entendimento anteriormente registrado. 
    Assim, em que pese válido o contrato de emprego celebrado em julho de 1981, quando a reclamante foi desligada em 01/02/2017, já não mais existia contrato de emprego celetista, porque extinto em 06/08/2001, em razão da transmudação. 
    Com efeito, o que se extinguiu em 01 de fevereiro de 2017 não foi um contrato de emprego, mas sim uma relação de natureza estatutária, cujas verbas são completamente distintas daquelas previstas na CLT. 
    Considerando que a presente ação foi proposta em 15/02/2018, e a transmudação do regime jurídico em 06/08/2001, tem-se que decorreram mais de dois anos entre o término do contrato de trabalho e o ajuizamento da ação, o que de fato autoriza o reconhecimento da prescrição. 
    Reformo a sentença, pois, para pronunciar a prescrição total e extinguir a demanda com resolução do mérito, no termos do artigo 487, II, do CPC”. 
    4. Ao julgamento da ADI nº 498, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 3º e parágrafos do ADCT do Estado do Amazonas e, por arrastamento, do art. 2º da Lei nº 2.010/1990 e do art. 2º da Lei nº 2.018/1991, ambas da mesma unidade federativa, por alargarem os limites da estabilidade conferida no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.
    5. O art. 3º do ADCT do Estado do Amazonas prescrevia que os servidores admitidos sem concurso público até a data da Assembleia Constituinte estadual seriam submetidos a certame interno para efetivação. Os demais dispositivos das aludidas leis estaduais (art. 2º da Lei nº 2.010/1990 e art. 2º da Lei nº 2.018/1991) davam consecução ao art. 3º do ADCT. Confira-se a ementa do precedente:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. C.F., art. 37, II, art. 19, ADCT. CONSTITUIÇÃO DO AMAZONAS, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei 2.010, de 1990, art. 2º, Lei 2.018, de 1991, art. 2º, ambas do Estado do Amazonas. 
    I. - Inconstitucionalidade do art. 3º e seus parágrafos do ADCT da Constituição do Amazonas, que ampliam os pressupostos do art. 19, ADCT, da Constituição Federal, ampliando a exceção constitucional (art. 19, ADCT) à regra inscrita no art. 37, II, da Constituição da República. Inconstitucionalidade, em conseqüência, do art. 2º da Lei 2.010/90 e do art. 2º da Lei 2.018/91, ambas do mesmo Estado, que dão execução ao artigo 3º e seus parágrafos das Disposições Transitórias da Carta Estadual.
    II. - Ação direta julgada procedente” (ADI 498, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 09.8.1996).
    6. Não diviso a estrita aderência entre o paradigma suscitado e a decisão reclamada, porque o caso dos autos, em momento algum, cuidou da submissão de servidor não efetivo à regra do concurso público.
    7. Lado outro, ao julgamento da ADI nº 1.150, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da mudança irrestrita do regime jurídico de celetista para estatutário no que abrange empregados admitidos antes da Constituição Federal de 1988 sem a realização de concurso público. Extraio do voto condutor do julgado:
    “[...] 
    A expressão impugnada "operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes", que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformadas em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida alguma, a servidores que não são concursados (art. 37, II, da Constituição) e que, ou também não foram estabilizados por força do disposto no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT.
    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 
    Portanto, a expressão em causa ("operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes") é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos”.
    8. Vale salientar que este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do ARE nº 906.491-RG (Tema 853 da sistemática de repercussão geral), reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para “processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Nessa oportunidade, esta Suprema Corte, na esteira do quanto decidido na ADI nº 1.150, expressamente afastou a validade da conversão automática do regime celetista para o estatutário na hipótese de contratação no ano de 1982 e sem a realização prévia de concurso público. Reproduzo o acórdão, na fração de interesse (grifei):
    “3. O caso dos autos, todavia, não se subsume a nenhuma das hipóteses tratadas nos precedentes acima citados. Não se trata nem se alega a existência de vínculo subordinado a relação estatutária e nem de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se, sim, de contrato de trabalho celebrado em 1982, época na qual se admitia a vinculação de servidores, à Administração Pública, sob regime da CLT. 
    Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado […] (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998) [...]”.
    9. Nesse cenário, entendo que a autoridade de origem, ao declarar a extinção do contrato de emprego e a prescrição dos pedidos formulados na reclamação trabalhista em razão da transposição automática do regime estatutário para o regime celetista de servidora contratada antes da Constituição Federal sem concurso público, afronta a autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI nº 1.150.
    10. Por todo o exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar o acórdão reclamado prolatado no processo nº 0000083-42.2018.5.05.0221, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e determinar que outro seja proferido, em obediência ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 1.150. 
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora